Tribunal: TJSP
Processo: 0002312-85.2024.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não acolhido. Pleito para concessão de progressão de regime. Descabimento. Medida prematura. Insuficiente, para a aferição do mérito, o mero atestado de comportamento carcerário. Recomenda-se acompanhá-lo por algum período na modalidade carcerária semiaberta, para a qual foi recentemente promovido. Vedação à progressão "per saltum". Registra diversas

Ementa:
agravo em execução penal. Recurso defensivo não acolhido. Pleito para concessão de progressão de regime. Descabimento. Medida prematura. Insuficiente, para a aferição do mérito, o mero atestado de comportamento carcerário. Recomenda-se acompanhá-lo por algum período na modalidade carcerária semiaberta, para a qual foi recentemente promovido. Vedação à progressão "per saltum". Registra diversas faltas graves praticadas durante o cumprimento da execução penal. Não se tem segurança de que, solto, não voltará a reincidir. Decisão mantida.